Tribunal: STF
Processo: ADI 5662
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual o Plenário, por unanimidade, reconheceu o prejuízo parcial da ação, apenas quanto à impugnação de vício formal do art. 47 da LC n. 158/2006, e julgou procedente, em parte, o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do trecho “previamente autorizadas pelo Governador” contido no art. 11-A, XI; bem como dos arts. 22-A, I; 23, § 6º; e do parágrafo único do art. 47, todos da LC n. 158/2006, com as modificações implementadas pelas de n. 216/2010, 276/2014 e 457/2024, todas do Estado do Acre. Por fim, modulou os efeitos da decisão, a fim de conferir-lhe eficácia prospectiva e resguardar os atos praticados, as promoções efetivadas e os valores recebidos até a data da publicação da ata de julgamento de mérito.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se se há vício no acórdão recorrido: (i) quanto à compatibilidade dos arts. 22-A, I, e 23, § 6º, da LC estadual n. 158/2006, com as modificações implementadas pelas de n. 216/2010 e 276/2014, com o regime constitucional fiscal (art. 169) e a Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) em relação ao art. 11-A, XI, da citada LC estadual n. 158/2006, nos textos atribuídos pelas LC n. 216/2010 e 425/2023, à ausência de distinção para esclarecer que a autorização do Governador permanece válida para atos de gestão administrativa que vinculem o ente político; e (iii) no tocante à arguida obscuridade na equiparação dos conceitos de "status" e "prerrogativas" contidos, respectivamente, na redação original e naquela conferida pela LC n. 457/2024, ao parágrafo único do art. 47 da LC n. 158/2006.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. São cabíveis os embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 26), desde que voltados a prestar esclarecimento ou corrigir omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. 

    4. Ausentes os vícios apontados, os aclaratórios não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de declaração rejeitados.